Tribunal: TJMT
Processo: 0000973-95.2016.8.11.0006
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000973-95.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SALUBRIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – INGERÊNCIA NECESSÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – CARACTERIZAÇÃO – DEVER CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – TUTELA DE DIREITOS – PRIORIDADE ABSOLUTA – RESGUARDAR A INTEGRIDADE E SAÚDE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – MEIO COERCITIVO DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – EXÍGUO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA – EXTENSÃO PARA 6 MESES – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Quando a Administração Pública de maneira injustificada é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, em especial quando se trata do direito à saúde de crianças e adolescentes, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da Separação dos Poderes.

2. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.

3. Mostrando-se exíguo o prazo de 120 (cento e vinte) dias para cumprimento de obrigação de fazer imposta pelo Juízo
a quo
, em razão dos meios indispensáveis para atingir o seu fim, deve ser estendido para 6 (seis) meses.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MUNICÍPIO DE CÁCERES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cáceres
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial para condenar o Município de Cáceres a sanar todas as irregularidades constatadas no Ambulatório da Criança

de Cáceres e constantes do Relatório Técnico de Inspeção Sanitária n. 005/2015, elaborado pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde, a fim de que se mantenha permanentemente em situação regular, atendendo as condições mínimas de segurança estrutural, concedendo a tutela de urgência, para que as adequações necessárias sejam implementadas no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar de sua intimação, sob pena, em caso de descumprimento da ordem, de aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei n°. 8.429/92, por caracterizar violação ao disposto no art. 37 da CF c/c o art. 11, inciso II da Lei 8.429/92 e art. 132 do Código Penal, bem como sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Não houve condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID n. 21357980), o Apelante defende que a sentença incorreu em violação aos princípios da discricionariedade e da separação dos poderes, ressaltando que ao Poder Executivo cabe a análise da conveniência e a oportunidade de onde devem ser aplicadas as verbas orçamentárias; não sendo lícito ao Poder Judiciário interferir nas prioridades do Município e determinar a implementação de serviços públicos.

Assevera que, o Ofício nº 291/2015-SMS/GAB comprova que, desde antes da propositura da inicial, o Município de Cáceres/MT em nenhum momento foi desidioso na oferta do serviço público prestado no Ambulatório da Criança e, apesar de todas as dificuldades orçamentárias, já tomava providências dentro de suas possibilidades para melhorar a estrutura e o funcionamento dos serviços ali ofertados, por meio da aquisição de novos materiais, materiais de escritório, médico, aparelho de ar condicionado e a manutenção dos já existentes.

Destaca, também, que,
deve ser levado em consideração a quantidade de unidades de saúde municipais e a impossibilidade de manter todos os prédios em estado de novo, ainda mais no caso de imóveis locados, em que não pode haver investimento público.

Sustenta, ainda, a desproporcionalidade da aplicação de multa ao Município, uma vez que somente agravaria ainda mais sua saúde financeira, prejudicando a todos os munícipes.

Por essas razões, pugna, pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial e/ou excluir a possibilidade de multa diária ao Apelante.

A certidão de ID nº 27707991 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram nos ID ́s nº 21357981 a 21357981, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no ID nº 23243456, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 31 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DES. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cáceres
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial para condenar o Município de Cáceres a sanar todas as irregularidades constatadas no Ambulatório da Criança

de Cáceres e constantes do Relatório Técnico de Inspeção Sanitária n. 005/2015, elaborado pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde, a fim de que se mantenha permanentemente em situação regular, atendendo as condições mínimas de segurança estrutural, concedendo a tutela de urgência, para que as adequações necessárias sejam implementadas no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar de sua intimação, sob pena, em caso de descumprimento da ordem, de aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei n°. 8.429/92, por caracterizar violação ao disposto no art. 37 da CF c/c o art. 11, inciso II da Lei 8.429/92 e art. 132 do Código Penal, bem como sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Não houve condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Compulsando os autos, observa-se que, a ação originária (Ação Civil Pública), de iniciativa do Ministério Público, narra a existência de diversas irregularidades no funcionamento do Ambulatório da Criança do Município de Cáceres, consubstanciadas na precariedade do prédio onde se localiza, com telhado e o sistema elétrico comprometidos em decorrência de infiltrações, além de apresentar vários pontos de alagamento dentro da unidade.

Destaca, ainda, que, as paredes e o teto das salas apresentam, diversos pontos de umidade e contaminação por fungos, situação que pode comprometer a estabilidade dos medicamentos e a saúde dos funcionários e das crianças ali atendidas, não tendo também um eficiente sistema de refrigeração do ambiente e não existir computadores suficientes para atender a demanda do serviço.

Descreve, também, que o Ambulatório da Criança não dispõe de Alvará Sanitário, Alvará de Prevenção e Combate a Incêndio ou qualquer outra documentação pertinente ao desenvolvimento de suas atividades.

Devidamente citado, o Município de Cáceres apresentou contestação no ID n. 21357953 sustentando a ausência de omissão do Município de Cáceres e a possível violação ao princípio da separação dos poderes, razão pela qual pugnou pela improcedência da ação.

Em sede de impugnação à contestação, o Ministério Público rechaçou os argumentos apresentados pelo Município de Cáceres, e reiterou os pedidos contidos na inicial, pugnando pela total procedência da ação (ID n. 21357962).

No ID n. 21357963, o Magistrado
a quo
determinou a realização de inspeção no Ambulatório da Criança de Cáceres, por um agente da infância, a fim de verificar as condições do prédio e os aparelhos existentes no local, mediante relatório e fotos; o que foi devidamente cumprido nos ID ́s n. 21357964 e 21357965.

O Magistrado Singular sentenciou o feito, julgando procedentes os pedidos veiculados na inicial.

Irresignado, o Município de Cáceres pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação civil pública.

Do Recurso de Apelação

Da leitura da peça recursal, percebe-se que o argumento do Apelante reside no princípio da separação dos poderes e nas limitações orçamentárias. É amparado nesses fundamentos que o recorrente alega que o Poder Judiciário não poderia interferir, indevidamente, em área de atribuição precípua do Poder Executivo.

Como se sabe, o art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido sempre mediante políticas públicas sociais e econômicas, pelo que o Ente Público Municipal não pode se esquivar do seu dever constitucional.

O direito fundamental à saúde ainda está inserido no conceito de “dignidade humana”, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal,
e não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo
. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no
caput
do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Como direito social, o direito à saúde é o segundo a ser mencionado no
caput
do artigo 6º da Constituição Federal.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Por sua vez, a Lei Orgânica da Saúde (nº 8.080/90), que dispõe sobre as condições para promoção, proteção, recuperação da saúde, bem como a organização e o funcionamento dos serviços, estabelece em seu art. 2º,
caput
e § 2º,
verbis
:

Art. 2º -
A saúde é um direito fundamental do ser humano
, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º -
O dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e execução de políticas econômicas e sociais
que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
[Destaquei]

Já o art. 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que,
a criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Registre-se que, com o advento da Lei n. 8.069/1990, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, o legislador materializou o comando constitucional, ao disciplinar, de forma abrangente, os direitos e deveres infanto-juvenis, traçando linhas de ação para a política de atendimento ao menor e estabelecendo, inclusive, medidas de proteção, quando os direitos nela reconhecidos forem ameaçados ou violados.

Com efeito, o dever do Estado (lato sensu) não se restringe apenas a organizar as políticas públicas que visem a combater ou prevenir a população da propagação de doenças, mas também de promover um atendimento digno nas unidades de saúde mantidas pelo Poder Público,
especialmente em se tratando de instituição destinada ao tratamento médico de crianças e adolescentes
.

Assim, a intervenção do Poder Judiciário é legitima quando a Administração Pública de maneira injustificada é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana.

No caso dos autos,
tem-se que o Ministério Público apurou, por meio de procedimento preparatório, a existência de diversas irregularidades e omissões do Poder Público Municipal de Cáceres quanto ao funcionamento dos serviços de saúde do Ambulatório da Criança (precariedade e insalubridade do local onde está instalado e de seus equipamentos), causando prejuízos ao adequado atendimento das crianças e adolescentes que se utilizam da referida unidade de saúde pública municipal, cuja situação irregular tem se prolongado desde fevereiro de 2015, o que colide com os princípios insculpidos na Constituição Federal e no ECA.

Isso porque, conforme consignado pela equipe Técnica multidisciplinar da Vigilância Sanitária Municipal no Relatório Técnico de Inspeção Sanitária acostado no ID n. 21356975, datado de 23/02/2015:

(...) Itens não conformes: Paredes e forro com infiltração e mofo; piso danificado; iluminação e ventilação insuficientes; cozinha/copa com telhado e forro danificados e com infiltração; bebedouro sem manutenção/troca do filtro. Documentação: A unidade acima identificada não dispõe das seguintes documentações: Alvara de Localização e Funcionamento emitidos pela Prefeitura Municipal de Cáceres; Alvara Sanitário emitido pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Ambiental/SMS-Cáceres/MT; Plano de Gerenciamento de Resíduos de Service de Saúde — PGRSS; Certificado de desinsetização/desratização emitido por empresa credenciada; Certificado de Limpeza e Higienização dos reservatórios de égua; Certificado/registros da manutenção periódica dos condicionadores de ar; Anotação de responsabilidade técnica; carteiras de vacinação dos servidores lotados na unidade. (...) Conclusão: Com base das não—conformidades verificadas e apontadas neste relatório, temos a concluir o que segue: No estabelecimento inspecionado constatou-se a existência de não conformidades de ordem sanitária sendo a maioria de baixo risco sanitário e de fácil resolução; a Coordenadoria das Unidades de Saúde foi notificada a cumprir as irregularidades apontadas no Relatório no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de interdição no caso de não cumprimento.

Por sua vez, no Relatório de Inspeção confeccionado pelo Agente de Infância, em cumprimento à determinação do Magistrado Singular (ID n. 21357964), realizado em 7-2-2018, acompanhado de fotos do local onde está instalado o Ambulatório da Criança de Cáceres, foi constatada a existência de muita infiltração, cheio forte de mofo em todas as salas e os condicionadores de ar não estariam funcionando.

Foi verificado que, os únicos objetos novos são as 2 (duas) geladeiras das vacinas, mas o local onde estariam seria cheio de infiltração e cheira mofo, sendo que alguns funcionários teriam relatado a existência de ratos no local.

Ressalto, outrossim, que, além de o Ofício nº 291/2015 (ID n. 21356983), ter sido subscrito pelo próprio Secretário de Saúde, o qual está desacompanhado de documentação adequada para demonstrar a efetiva adoção de ações para solucionar as deficiências do Ambulatório Municipal da Criança, observa-se que, algumas obrigações somente foram implementadas após o deferimento da liminar.

Tais situações
revelam a indevida omissão do Ente Público Municipal em providenciar adequado e digno tratamento da saúde às crianças e adolescentes.

Nesse aspecto,
o Poder Judiciário, no exercício do mister jurisdicional, assegurado pela Constituição Federal, pode e deve impor ao Poder Executivo o cumprimento da disposição constitucional que garante a integridade e saúde de crianças e adolescentes com absoluta prioridade, assim como o acesso real aos direitos fundamentais de assento constitucional, sob pena de se extirpar qualquer força das ordens vinculantes da
Constituição Federal
.

É certo que, em regra, a implementação de política pública é atribuição do Poder Executivo e do Legislativo. No entanto, na hipótese de injustificada e desarrazoada omissão, quando há infringência constitucional e desatendimento às próprias normas administrativas, o Judiciário deve agir para compelir o ente público a cumprir o dever mínimo que a ele compete, conforme o posicionamento do col. Supremo Tribunal Federal, adotado na ADPF nº. 45, cujo seguinte trecho se extrai, por oportuno:

DESRESPEITO À
CONSTITUIÇÃO
- MODALIDADES DE COMPORTAMENTOS INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO. – O desrespeito à
Constituição
tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto mediante inércia governamental (...) a omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional - qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a
Constituição
, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental." (RTJ 185/794-796, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno) É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário - e nas desta Suprema Corte, em especial - a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE ,"Os Direitos Fundamentais na
Constituição
Portuguesa de 1976", p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judiciário, se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte - que o caráter programático das regras inscritas no texto da
Carta Política
"não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado'

(RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
(STF - ADPF 45 - Rel. Min. Celso de Mello - Publicação: 4/5/2004).

Assim, diante das graves circunstâncias evidenciadas na espécie, advinda da omissão do Município de Cáceres em dar efetividade a um adequado e digno serviço de saúde pública municipal
, tenho que a determinação de providenciar o necessário para a regularização dos serviços de saúde no Ambulatório da Criança do Município de Cáceres
não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, tampouco em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo, tratando-se, na verdade, de regular aplicação dos preceitos constitucionais prevalentes, bem assim das normas legais e regulamentares em pleno vigor, o que deve, pois, ser mantido.

A propósito, em casos análogos, este Tribunal já decidiu:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRECARIEDADE DE HOSPITAL MUNICIPAL – OMISSÃO ESTATAL – ADEQUAÇÃO E REFORMA – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS PACIENTES – – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – RECURSO IMPROVIDO. Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas apenas exercício do controle conferido ao Poder Judiciário, quando impõe o cumprimento de obrigação em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados ao atendimento individual do paciente, que deve ter um atendimento digno nos hospitais mantidos pelo Poder Público.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRECARIEDADE DE HOSPITAL MUNICIPAL – OMISSÃO ESTATAL – ADEQUAÇÃO E REFORMA – DEVER CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA -BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL - SUBSTITUIÇÃO POR MULTA – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais. Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, devendo substituí-la por multa cominatória ao devedor, por ser mais adequado, diante da natureza obrigacional da prestação.

(Apelação/Reexame Necessário 10394/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/06/2015, publicado no DJE 22/6/2015).

De igual modo,
descabe falar em limitações orçamentárias
quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente.

Isso porque, tais argumentos não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF). 2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10. 3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,
em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - RE 642536 AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

Por outro lado, no que tange a multa cominatória, entendo que, inobstante a possibilidade de sua cominação, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer.

Como se sabe, a finalidade da multa não é a de fazer que o Ente público ou quem deva cumprir decisão judicial venha a pagar o valor dela. Sua diretriz visa ao cumprimento satisfatório da obrigação constitucional em questão e, uma vez assim efetivado, esta não lhe será cobrada.

Para elucidar o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery dispõem:

O objetivo precípuo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que vale mais a pena cumprir a obrigação do que pagar a pena pecuniária. A ilimitação da multa nada tem a ver com o enriquecimento ilícito do credor, porque não é contraprestação de obrigação, nem tem caráter reparatório.
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil. São Paulo: RT, 2011, p.1065).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Suspensão de Tutela Antecipada nº 69, em 25-9-2006, publicado no DJU de 4-10-2006, da Relatoria da Min.ª Ellen Gracie, já teve a oportunidade de pontuar que
toda vez que a cominação de astreintes onerar o próprio autor da demanda, pelo risco de lesão à economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público
:

[...] 4. Observo, todavia, que a aplicação de multa diária culminará em uma maior oneração do requerente, acarretando lesão à economia pública em detrimento de toda a coletividade. Nessa linha, vale transcrever parte do parecer da PGR (fls. 39/40): "(...) 9. Contudo, impende salientar que a fixação de multa de incidência diária, em patamar a alcançar R$ 1.000,00 (mil reais), por constituir um elemento que se soma à omissão estatal, vindo de título autônomo, diversamente do que ocorreria com a responsabilidade civil do Estado, em que responderia pela lesão causada aos cidadãos, acaba por se constituir em pesado ônus, lançado não apenas contra o agente omisso, mas em detrimento de toda a coletividade. 10. (...) 11. Não se quer apregoar com tal posição a imunidade estatal, livre que estaria o Poder Público de intervenções mais concretas. A solução, contudo, deveria passar pela via apropriada, em que, aliás, poder-se-ia detectar inclusive agentes públicos responsáveis pela omissão, chamando-os a responder por seus atos. Verificando-se dano aos cidadãos, ocasionada pela ação, ou omissão, da Administração Pública, a esfera da responsabilização civil do Estado está franqueada. Ante o exposto, o parecer é pelo deferimento parcial do pedido de suspensão de liminar, apenas para que se determine a abstenção da cobrança de multa pecuniária diária cominada." 5. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 4º da Lei 8.437/92, 1º da Lei 9.494/97 e 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, defiro parcialmente o pedido, apenas para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n° 656/2006, tão-somente no que se refere à aplicação da multa inibitória. Comunique-se. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2006. Ministra Ellen Gracie Presidente.

Nesse aspecto, entendo que a multa cominatória deve ser extirpada, consignando, todavia, que, em caso de descumprimento, o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cáceres, tão somente afastar a multa cominatória, em razão da existência de outros meios coercitivos em caso de descumprimento do ato sentencial.

Da Remessa Necessária de Sentença

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo Singular julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o Município de Cáceres na obrigação de sanar todas as irregularidades constatadas no Ambulatório da Criança

de Cáceres e constantes do Relatório Técnico de Inspeção Sanitária n. 005/2015, elaborado pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde, a fim de que se mantenha permanentemente em situação regular, atendendo as condições mínimas de segurança estrutural, concedendo a tutela de urgência, para que as adequações necessárias sejam implementadas no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar de sua intimação.

Os fundamentos de mérito são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação.

Todavia,
quanto ao prazo assinalado no ato sentencial recorrido – 120 dias –, dadas as circunstâncias do caso concreto, e, diante da notória impossibilidade de o ente público atender à determinação judicial, porque se submete à obrigatoriedade do processo licitatório, penso que se mostra exíguo.

Mostrando-se exíguo o prazo fixado para o cumprimento da obrigação de fazer, imposta pelo Juízo
a quo
, deve a sentença impugnada ser retificada, neste ponto, para tão somente dilatar o prazo estabelecido para 6 (seis) meses, a contar do trânsito em julgado da decisão.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cáceres, tão somente afastar a multa cominatória, em razão da existência de outros meios coercitivos em caso de descumprimento do ato sentencial
; e, em sede de
Remessa Necessária
RETIFICO, EM PARTE
a sentença, para além de afastar a multa cominatória, dilatar o prazo de cumprimento da determinação judicial para 6 (seis) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020